Tribunal: TJDFT
Processo: 0744848-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial que utilizou a SELIC para atualização da dívida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021.
4.1. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispões sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC.
4.2. A referida resolução é clara ao estabelecer que a metodologia de atualização também se aplica às RPVs.
5. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ.
6. Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o. ADCT, art. 107-A, § 4o. Resolução no 303/2019 do CNJ, arts. 22 e 24.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho De Almeida na 4a Turma Cível. Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos pires soares neto na 1a Turma Cível.